Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719814-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. EMBARGADO: LILIANE RESENDE DE ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (ID 60126752) em face da decisão monocrática do relator (ID 59678218), que não conheceu o agravo de instrumento interposto em face de sentença integrativa (ID 187548985) proferida na ação de obrigação de fazer e indenizatória n. 0722557-62.2023.8.07.0001. Nas razões de embargos de declaração (ID 60126752), o Embargante Agravante alega a existência de erro material, tendo em vista que a decisão que não conheceu dos Embargos não é sentença, mas sim, decisão interlocutória e, nestes termos, o recurso correto é o agravo de instrumento. Argumenta que, na falta de conhecimento dos embargos, inclusive, não se interrompe o prazo para outros recursos, fazendo com que não caiba recurso da sentença embargada. Sustenta que o agravo de instrumento está albergado na hipótese taxativa prevista no Inciso XIII do art. 1.015 do CPC. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão destacada, para que seja reformada a decisão proferida por este Tribunal, reconhecendo o cabimento da interposição do Agravo de Instrumento Intimado pela via eletrônica, o Embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 61253641). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Registro, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O Embargante alega a existência de erro material na decisão interlocutória monocrática embargada ao argumento de que a decisão que não conheceu dos embargos de declaração na origem não é sentença, mas sim decisão interlocutória e, nestes termos, o recurso correto é o agravo de instrumento. O erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele que pode ser conhecido de plano, por estar relacionado a correção interna do próprio julgado, não sendo necessário a análise de mérito. Todavia, observa-se que os presentes embargos de declaração se destinam a revisar o conteúdo de mérito da decisão embargada, o que não é admitido pela via recursal eleita. Ademais, não se verifica erro material na decisão embargada, pois não se identifica incorreção interna do julgado. Resta evidente a pretensão do Embargante em obter a revisão do conteúdo decisório que lhe foi desfavorável, sobretudo quando observado clareza e coerência nas razões de decidir expostas no voto condutor do acórdão. Assim, não deixou de ser abordada qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão. Vale registrar que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos abordados pelas partes, nem rebater todos os argumentos, sendo suficiente que expresse os motivos essenciais à conclusão de seu entendimento. Assim, “ havendo adequada fundamentação de seu convencimento motivado, o Magistrado não está obrigado a reproduzir ponto a ponto o argumento da parte, ou afastar cada um dos argumentos das razões do recurso se já tenha encontrado motivo suficiente a fundamentar sua decisão”. (Cf. AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Ressalta-se que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Por tais considerações e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, CONHEÇO os embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2024 14:40:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador